Tribunal: STF
Processo: RHC 230935
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jalmires Calixto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 812.399/SP. (documentos eletrônicos 58 e 59)



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[...] a r. sentença combatida valorou, ainda que equivocadamente, tão somente a culpabilidade do Paciente. Portanto, considerando os argumentos expedidos, não resta outra solução a não ser a concessão da ordem de oficio para reconhecer a causa da aplicação do art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/2006, além de modificação do regime inicial de cumprimento de pena ao Recorrente, por ser primário e não se dedicar a atividades ilícitas.” (documento eletrônico 65, p. 7)



    Ao final, pede que 



    “[...] seja dado provimento ao Recurso Ordinário Constitucional, para fim de ser a decisão monocrática reformada, para determinar o reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, além da modificação do regime inicial para cumprimento da pena, conforme Requerido pelo próprio Representante Ministerial nas fls. 537/544, fazendo assim a cristalina Justiça!!” (documento eletrônico 65, p. 8)



    Em 7/8/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 87).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. RHC interposto contra acórdão do STJ que manteve a decisão de não conhecimento do HC. Tese defensiva não analisada pelo Colegiado do STJ. Inviabilidade. Supressão de instâncias. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Terceira fase. Pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa, evidenciada pelo modus operandi. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Presença de circunstância judicial negativa associada à quantidade de droga aprendida – 1.080kg. Parecer pelo não conhecimento do Recurso e, acaso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 89).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÕES DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a afirmar estarem presentes os requisitos para a aplicação da minorante, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 58)



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04/11/2013).



    Ainda nesta lógica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07/02/2014).



    Isso posto, nego seguimento a este recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2020.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator